Tribunal: TJSP
Processo: 1016051-22.2014.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
r no 8.213/1991, com redação pela Lei no 9.032/1995 – Ficou comprovado nos autos que a impetrante exerce o cargo de auxiliar de apoio em pesquisa científica, de forma habitual, ininterrupta e não intermitente – Desnecessária a realização de laudo técnico para afastar a insalubridade da função de auxiliar de apoio em pesquisa científica, pois, o pagamento do adicional, por si só, indica o reconhecimento, por parte da Administração Pública, de que a servidora exerce a função de apoio em pesquisa científica - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – APLICAÇÃO DO ART. 252, DO RITJ/SP – REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1016051-22.2014.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Conversão do tempo de serviço prestado em atividade insalubre para tempo comum, bem como reconhecimento do direito da impetrante para futura aposentadoria especial, nos termos do § 1o, do art. 57, da Lei Complementar no 8.213/1991, com redação pela Lei no 9.032/1995 – Ficou comprovado nos autos que a impetrante exerce o cargo de auxiliar de apoio

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Conversão do tempo de serviço prestado em atividade insalubre para tempo comum, bem como reconhecimento do direito da impetrante para futura aposentadoria especial, nos termos do § 1o, do art. 57, da Lei Complementar no 8.213/1991, com redação pela Lei no 9.032/1995 – Ficou comprovado nos autos que a impetrante exerce o cargo de auxiliar de apoio em pesquisa científica, de forma habitual, ininterrupta e não intermitente – Desnecessária a realização de laudo técnico para afastar a insalubridade da função de auxiliar de apoio em pesquisa científica, pois, o pagamento do adicional, por si só, indica o reconhecimento, por parte da Administração Pública, de que a servidora exerce a função de apoio em pesquisa científica - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – APLICAÇÃO DO ART. 252, DO RITJ/SP – REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa
Necessária Cível no 1016051-22.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo,
em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida YONE DO CARMO
XAVIER.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não acolheram a
remessa necessária. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1016051-22.2014.8.26.0053 - V. 10135 - ecb
ACF no 10.135/2019
Remessa Necessária no 1016051-22.2014.8.26.0053
Requerente: Juízo “Ex Officio”
Requerida: Yone Carmo Xavier
Comarca de São Paulo/SP
REMESSA
NECESSÁRIA
-
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL Conversão do tempo de
serviço prestado em atividade insalubre para
tempo comum, bem como reconhecimento do
direito da impetrante para futura aposentadoria
especial, nos termos do § 1o, do art. 57, da Lei
Complementar no 8.213/1991, com redação pela
Lei no 9.032/1995 Ficou comprovado nos autos
que a impetrante exerce o cargo de auxiliar de
apoio em pesquisa científica, de forma habitual,
ininterrupta e não intermitente Desnecessária a
realização de laudo técnico para afastar a
insalubridade da função de auxiliar de apoio em
pesquisa
científica,
pois,
o
pagamento do
adicional, por si só, indica o reconhecimento, por
parte da Administração Pública, de que a servidora
exerce a função de apoio em pesquisa científica -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
APLICAÇÃO DO ART. 252, DO RITJ/SP

REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Yone do Carmo Xavier contra o Coordenador de Recursos
Humanos da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, do
Diretor de Recursos Humanos da Secretaria da Saúde do
Estado de São Paulo e da Fazenda do Estado de São Paulo, a
fim de que se proceda a conversão do tempo de serviço prestado
em atividade insalubre para tempo comum, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1016051-22.2014.8.26.0053 - V. 10135 - ecb
reconhecimento
do
direito
da
impetrante
para
futura
aposentadoria especial, nos termos do § 1o, do art. 57, da Lei
Complementar no 8.213/1991, com redação pela Lei no
9.032/1995.
Argumenta que é servidora pública municipal desde
24/04/1994, contando com 20 anos de exercício como Auxiliar
de Apoio em Pesquisa Científica, lotada na Secretaria Estadual
da Saúde, e em exercício junto ao Instituto Adolfo Lutz, sempre
exposta a agentes infecto-contagioso, visando a conversão do
tempo trabalhado em condições insalubres para tempo comum,
requerendo, ainda, a expedição de certidão competente.
A r. sentença de fls. 75/78, concedeu a segurança,
para que os impetrados procedam a conversão do tempo de
serviço prestado pela impetrante em condições insalubres,
efetivamente comprovados pelos demonstrativos de pagamento,
à luz do art. 40, § 4o, da CF/88, e do art. 57 e seus parágrafos da
Lei Federal no 8.213/91, para comum, com o apostilamento do
título e a expedição da respectiva certidão, no intuito de,
futuramente, ser-lhe concedida a aposentadoria especial.
Ausente recurso voluntário, os autos subiram a esta
instância recursal apenas por conta da remessa necessária, na
forma do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
É o relatório.
A sentença recorrida bem analisou a matéria em
discussão e merece ser mantida por seus próprios e jurídicos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1016051-22.2014.8.26.0053 - V. 10135 - ecb
fundamentos, a teor do que consta no art. 252, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual dispõe:
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Exatamente para evitar inútil repetição da matéria, e,
em observância ao princípio constitucional da razoável duração
dos processos, verifica-se que tal dispositivo regimental vem
sendo largamente utilizado pelas Câmaras de Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça (AC 994.01.017050-8, AC
994.09.379126-0), assim, como pelo C. Superior Tribunal de
Justiça quando reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a
no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum“ (RESP no 662.272-RS, 2o Turma Rel.
João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; RESP 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Ressaltou o d. Magistrado:
“[...]
DE se conceder a ordem.
Vale frisar, que o presente mandamus busca tão-somente a
averbação, no prontuário funcional da impetrante, do período trabalhado
nas condições insalubres, ou seja, certidão administrativa que reconheça e
retrate a conversão do tempo especial em comum e que sirva para instruir
futuro e eventual pedido de aposentadoria , e não o reconhecimento do
direito individual líquido e certo da impetrante à aposentadoria.
É cedido que a aposentadoria especial dos servidores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1016051-22.2014.8.26.0053 - V. 10135 - ecb
públicos (prevista pelo artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, conforme a
redação dada pela Emenda no 47/2005), nas esferas em que haja ausência
de norma específica, por omissão legislativa, a jurisprudência atual manda
aplicar, por analogia, as regras do Regime Geral de Previdência Social
RGPS, até que sobrevenha a aludida norma:
Nesse sentido, já se posicionou o STF:
MANDADO DE INJUNÇÃO. NATUREZA. Conforme
disposto no inciso LXXI do artigo 5o da Constituição Federal,
conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania. Há ação mandamental e não simplesmente
declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto
de impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada.
MANDADO
DE
INJUNÇÃO.
DECISÃO-BALIZAS.
Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia
considerada a relação jurídica nele revelada. APOSENTADORIA. TRABALHO EM CONDIÇÕES
ESPECIAIS. PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR.
INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. ARTIGO 40,
§ 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a
disciplina específica da aposentadoria especial do servidor,
impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela
própria aos trabalhadores em geral, do artigo 57, § 1o, da Lei
no 8.213/91.” (MI 721/SF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal
Pleno, julgado em 30/08/2007).
No Estado de São Paulo não há regra própria regulamentada
as hipóteses de aposentadoria especial e, conforme já definiu o E. STF, na
ausência de legislação local correlata, são aplicáveis as normas do Regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1016051-22.2014.8.26.0053 - V. 10135 - ecb
Geral de Previdência Privada (Lei no 8.213/91):
“MANDADO
DE
INJUNÇÃO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DAS NORMAS
DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
SÚMULA VINCULANTE 33/STF, firmada a partir do
julgamento dos Mandado de Injunção 721 e 758 (Min.
Marco Aurélio, DJe de 20/11/2007 e DJe de 26/09/2008), a
omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4o, da
Constituição deve ser suprida mediante a aplicação das
normas do Regime Geral de Previdência Social, atualmente
previstas na Lei no 8.213/91 e no Decreto 3.048/89. 1.
Entendimento reiterado sobre o tema foi recentemente
consolidado na Súmula Vinculante 33 “Aplicando-se ao
servidor público, o que couber, as regras do Regime Geral da
Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata
o artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal, até a
edição de lei complementar específica.” 3. Agravo regimental
desprovido.” (MI 3650, AgRg Segundo, Rel. Min.Teori
Zavascki,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
14/05/2014,
PROCESSO
ELETRÔNICO

Dje
109,
DIVULG
05/06/2014, PUBNLIC 06/06/2014).
A matéria encontra-se solucionada com a edição da Súmula
Vinculante no 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as
regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial
de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal, até a
edição de lei complementar específica.”
Portanto, enquanto não editada lei estadual, a aposentadoria
especial dos seus servidores públicos observará as seguintes disposições da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1016051-22.2014.8.26.0053 - V. 10135 - ecb
Lei Federal no 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da
previdência social, com a redação conferida pela Lei no 9.032/1995:
“Art. 57 A aposentadoria especial será devida, uma vez que
cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado
sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme
dispuser a lei.
(...)
§ 3o - A concessão da aposentadoria especial dependerá de
comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente,
em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física,
durante o período mínimo fixado.
§ 4o - O segurado deverá comprovar, além do tempo de
trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo
período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
§ 5o - O tempo de trabalho exercido sob condições especiais
que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à
integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de
trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo
Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de
qualquer benefício.
(...)
Art. 58 A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade
física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que
trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.
§ 1o - A comprovação da efetiva exposição do segurado aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1016051-22.2014.8.26.0053 - V. 10135 - ecb
agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), emitido pela empresa ou seu
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho
expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho
nos termos da legislação trabalhista.
§ 2
Do laudo técnico referido no parágrafo anterior
deverão constar informações sobre a existência de tecnologia de proteção
coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a
limites der tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo. (...)”
Para fins do disposto no § 3o do art. 57, da Lei no 8.213/91,
todavia, faz-se necessário a comprovação do tempo de trabalho permanente,
não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.
In casu, ficou comprovado nos autos que a impetrante exerce
o cargo de auxiliar de apoio em pesquisa científica, de forma habitual,
ininterrupta e não intermitente (fls. 21/42).
Sendo assim, não há necessidade de realização de laudo
técnico para afastar a insalubridade da função de auxiliar de apoio em
pesquisa científica, pois, o pagamento do adicional, por si só, indica o
reconhecimento, por parte da Administração Pública, de que a servidora
exerce a função de apoio em pesquisa científica tecnologia exercida pela
impetrante.
A prova necessária para o reconhecimento do direito da
impetrante está nos autos, não merecendo prosperar a alegação de ausência
de demonstração do preenchimento dos requisitos elencados no art. 57, da
Lei Federal no 8.213/91.
Além do mais, a verificação dos requisitos necessários à
aposentadoria especial como tempo mínimo de serviço em atividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1016051-22.2014.8.26.0053 - V. 10135 - ecb
insalubre continuada deve ser aferida apenas quando da apreciação do
requerimento administrativo pela autoridade competente.
Portanto, de rigor, a aplicação dos critérios fixados para o
regime geral de previdência social, estabelecidos na Lei Federal no
8.213/91, reconhecendo o tempo de serviço prestado sob condições especiais
para fins de conversão em tempo de serviço comum art. 57, § 5o, da Lei
Federal no 8.213/91).
Pois, enquanto não promulgada lei apta a regular a matéria,
não pode a servidora pública impetrante deixar de usufruir o direito que lhe
é constitucionalmente garantido.
Confira-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
“Comprovando o servidor público que se encontra nas
condições previstas pela Constituição Federal e amoldando-
se ao texto legal a aposentadoria especial deverá ser
concedida. Desse modo, assumo posicionamento de que o
recebimento do adicional de insalubridade é circunstância
apta a comprovar o exercício do trabalho em condições
especiais, uma vez que o trabalhador ou servidor somente faz
jus a este adicional quando exerce atividade que prejudica
sua saúde ou integridade física. Nesta conformidade, não há
necessidade de realização de qualquer espécie de perícia para
aferir se o trabalho está ou foi realizado em local insalubre,
pois nenhum empregador ou a administração pública se
propõe a pagar adicional ao qual o trabalhador ou servidor
não tenha direito”. (Apel. 0008528-78.2011.8.26.0053, Rel.
Des. Moreira de Carvalho, j. em 31/07/2013).
“No que pertine à prova do exercício da atividade em
condições especiais, o recebimento do adicional de
insalubridade é circunstância apta a promove-la, uma vez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1016051-22.2014.8.26.0053 - V. 10135 - ecb
que o trabalhador ou servidor somente faz jus ao
percebimento deste adicional quando exerce atividade que
prejudique sua saúde ou integridade física. No caso em
questão restou comprovado que o autor exerce atividade
insalubre, haja vista que conforme seu demonstrativo de
pagamento, juntado às fls. 38, recebe adicional de
insalubridade”
(Apel.
0012394-60.2012.8.26.0053,
Rel.
Moreira de Carvalho, j. em 06 de 03/2013). (...)” (fls.
75/78).
Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça já se
manifestou:
“SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADORIA ESPECIAL
AUXILIAR
DE
SERVIÇOS
EM
INSTALAÇÃO
HOSPITALAR Previsão Constitucional de aposentadoria
especial ao Servidor Público inserta no art. 40, § 4o da CF
Aplicação do Regime Geral de Previdência Social à ausência
de norma regulamentadora por inércia legislativa, enquanto
não editada a lei complementar regulamentadora Questão
sedimentada na Súmula Vinculante 33 do STF Procedência
do mérito mantida Não há que se falar obrigatoriedade de
realização de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP e
Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT) Comprovação suficiente de trabalho em condições
de exposição a agentes prejudiciais à saúde e à integridade
física pelo laudo pericial realizado e documentos carreados
aos autos Preenchimento dos pressupostos legais necessários
à concessão da aposentadoria especial Correção monetária e
juros de mora Tema 810 do C. STF - Recurso desprovido”
(Apelação no 1004950-85.2015.8.26.0462, Rel. Des.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1016051-22.2014.8.26.0053 - V. 10135 - ecb
Percival Nogueira, j. em 04/12/2019).
“APOSENTADORIA ESPECIAL Servidor municipal de
Santos Auxiliar de enfermagem. Exercício de atividade
insalubre há mais de 25 anos. Pretendida a aplicação
analógica do art. 57 da Lei no 8.213/91, com base no
Mandado de Injunção no 721-7/DF. Cabimento Omissão
legislativa que justifica a aplicabilidade do disposto no art.
40, § 4o, III, da CF. Questão pacificada pelo Supremo
Tribunal Federal, através da edição da Súmula Vinculante
33.
Sentença
mantida
Recursos
desprovidos.”
(Apelação/Remessa
Necessária
no
1004222-30.2018.8.26.0562,
Rel.
Des.
Danilo
Panizza, j. em 04/12/2019).
“PREVIDENCIÁRIO. Contagem de Tempo. Acolhida a
pretensão do autor para determinar a averbação do tempo
prestado em atividade insalubre para fins de aposentadoria
especial, ante a incidência do artigo 57 da Lei federal no
8.213/91, caracterizada a inércia do Executivo municipal em
editar lei complementar que regulamente a situação do
servidor. Precedentes. Segurança concedida. Sentença
mantida.
REEXAME
NECESSÁRIO
E
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
ACOLHIDOS.” (Apelação no
1003565-28.2019.8.26.0506,
Rel.
Des.
Jarbas
Gomes, j. em 29/11/2019).
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Prefeitura Municipal
de Paraíso. Dentista. Exercício de atividade insalubre.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1016051-22.2014.8.26.0053 - V. 10135 - ecb
Pretensão à aplicação do art. 57, § 1o, da Lei no 8.213/91,
para fins de aposentadoria especial. Admissibilidade.
Omissão legislativa já reconhecida em anteriores mandados
de injunção. Direito que pode ser reconhecido, já que a
injunção supre omissão legislativa e não situação fática.
Suprida uma só vez a omissão, é o quanto basta para que o
direito então reconhecido se estenda a toda uma categoria.
Comprovado o preenchimento dos pressupostos à concessão
do benefício. Integralidade e paridade de vencimentos.
Cabimento. Ingresso no serviço público antes das ECs nos.
20/98 e 41/03. Recurso não provido; considerada interposta a
remessa
necessária.”
(Apelação
no
0002032-47.2014.8.26.0370, Rel. Des. Coimbra
Schmidt, j. em 26/11/2019).
Frise-se que as provas contidas nos autos são
suficientes para sustentar o decreto de procedência da ação,
mantendo-o integralmente, na forma do art. 252 do RITJP.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, a fim de viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial - lembrando ser
desnecessária a menção de dispositivos legais para esse efeito,
bastando que seja apreciada para ensejar o manejo desses recursos
(Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF).
Nesse sentido:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1016051-22.2014.8.26.0053 - V. 10135 - ecb
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição
do litígio” (STJ-1a T., AI 169.073-SP-AgRg, Min. José
Delgado, j. 4.6.98, v.u., DJU 17.8.98). No mesmo
sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP
115/207,
JTJ
349/638
(AP
991.09.051344-5-
EDcl)” 1
Ante o exposto, desacolhe-se a remessa necessária.
Antonio Celso Faria
Relator
1 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor / Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca. 45a ed.
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 708 Nota 3a ao artigo 535.